Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006491-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), GERSON DAVI PEREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 117.560.644-82 (PACIENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (IMPETRANTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA LORRAINE BORGES DOS SANTOS - CPF: 072.454.661-81 (VÍTIMA), ELIZANGELA SILVA LIMA - CPF: 725.347.962-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – DEFESA NÃO APRESENTOU RESPOSTA A ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64, DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Gerson Davi Pereira da Silva Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2o, V e VII, c/c, 307, caput, ambos do Código Penal, tendo como vítima RAISSA LORRAINE BORGES DOS SANTOS e ELIZANGELA SILVA LIMA.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente foi preso em suposto flagrante delito, em 24-12-2021, sendo homologado o flagrante e decretado a prisão preventiva em 25-12-2021, assim permanecendo, por quase 04 (quatro) meses sem previsão da conclusão processual, em evidente excesso injustificado de prazo, sendo que essa demora não foi provocada pela defesa, o que configura punição antecipada.

Com essas razões, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, (Id. 123935459).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 124377171). Informações juntadas (Id. 124789215).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– ARTIGOS 157, §2o, V E VII, C/C, 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 126337652).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Gerson Davi Pereira da Silva Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como coator.

De início, cumpre anotar que a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva já foi objeto de análise no habeas corpus no 1002856-68.2022.8.11.0000.

Como é cediço, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)”

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)”

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Na
s informações à autoridade apontada com coatora, assim consignou:

“
Digníssimo Relator:

Em atenção ao
Habeas Corpus
n° 1006491-57.2022.8.11.0000, em que é Paciente
Gerson Davi Pereira da Silva
, cumpre-me o dever de informar Vossa Excelência que:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito formalizado em face de Gerson Davi Pereira da Silva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, V e VII, c/c art. 307,
caput,
ambos do Código Penal.

O paciente foi preso em flagrante no dia 24/12/2021.

Em seguida foi designada audiência de custódia, oportunidade que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantir a ordem pública.

A prisão preventiva foi decretada pelo magistrado plantonista, ocasião que entendeu que era a hipótese adequada ao caso concreto, em razão da certidão de antecedentes aportada demostrando que o autuado ostenta antecedentes, inclusive pelo grave delito de homicídio.

Salientou ainda, que não pode desconsiderar a gravidade concreta do delito sob apuração, já que há indícios de que houve grave e expressa ameaça perpetrada pelo autuado às vítimas.

Por fim, informo que a ação penal foi distribuída sob o no 1003018-44.2021.8.11.0050 ao juízo da 1a Vara desta comarca, oportunidade que
houve o recebimento da denúncia em 12/01/2022 por aquele juízo.

Em 15/02/2022 os autos foram correicionados pelo magistrado e na data de 08/03/2022 fora declinada competência para este juízo em razão da prevenção
, haja vista o auto de prisão em flagrante tramitar neste juízo.

No ID 78953533 da ação penal no 1003018-44.2021, fora prestada informações referente ao remédio heroico no 1002856-68.2022.8.11.0000.

Ao aportarem à este Juízo, fora ratificado o recebimento da denúncia,
determinando o cumprimento integral da referida decisão.

O acusado foi citado em 30/03/2022
, ocasião que informou possuir advogado.

Em 11/04/2022 foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da defesa do réu.

Por fim,
informo que na presente data, foi determinada a intimação pessoal do acusado nos autos da ação penal no 1003018-44.2021.8.11.0050 para constituir novo patrono.

É o que competia informar.
..” (Id.
124789215).

Observa-se que o paciente foi preso em flagrante em 24-12-2021 pela suposta pratica do crime previsto no art. 157, §2o, V e VII, c/c art. 307,
caput,
ambos do Código Penal, tendo a prisão sido convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva evidenciada, visto que o paciente possui ação penal em andamento onde responde por suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (Autos No 000333- 47.2020.8.11.0008 - Comarca de Barra do Bugres).

A denúncia foi recebida pelo Magistrado em 12-01-2022, e declinada competência ao juízo da 2a Vara em 08-03-2022. Porém, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante certificado em 11-04-2022, sendo determinada a citação pessoal do paciente para que constitua novo advogado.

Constata-se, portanto, que
a persecução penal instaurada está desenvolvendo ritmo compatível com a natureza e particularidades do feito, não evidenciando que não há desídia ou demora que possa ser atribuída a máquina estatal judicial. Ao contrário, se há qualquer atraso processual, ocorreu por culpa exclusiva da defesa, quando permaneceu inerte, não apresentando resposta à acusação.

Nesse caso, incide a Súmula 64/STJ, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa.

Oportuno, transcrevo julgado do STJ:

“(...) 9.
Vale lembrar que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa", conforme assenta a Súmula 64 desta Corte.
Demais disso, diante do fato de já haver decisão de pronúncia, não há negar que incide ao caso também o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.

10. Em que pese os autos de Desaforamento de Julgamento n. 0809121-26.2019.8.20.0000 terem sido autuados em 28/11/2019 e ainda não terem sido julgados, verifica-se que tal pedido foi apresentado pelo Ministério Público, com fundamento em procedimento investigatório para apurar suposta coação no curso do processo, na medida em que chegou ao conhecimento da acusação que os jurados sorteados estariam sendo procurados por acusados e familiares com o fim de intimidação, fato extremamente grave, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal apta a justificar a soltura do paciente.

11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que imprima celeridade no julgamento do Desaforamento de Julgamento n. 0809121-26.2019.8.20.0000, com recomendação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Caraúbas/RN, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.

(HC 602.093/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. DELONGA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL À DEFESA. SÚMULA 64/STJ. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial de que a aferição da ilegalidade da prisão por demora injustificada da instrução processual deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. Não se pode imputar mora ao Judiciário no caso em que a delonga processual é atribuível à defesa, fazendo incidir ao caso a Súmula 64 do STJ, seja porque não se revela desproporcional a custódia, diante da pena abstratamente cominada ao delito de roubo majorado, seja devido à relativa complexidade do feito.

3. Estando os autos conclusos para sentença, incide no caso o enunciado contido na Súmula 52/STJ, segundo o qual, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 584.427/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Gerson Davi Pereira da Silva Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022